Tribunal: TJES
Processo: 5000751-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000751-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADALBERTO PEREIRA FADINI
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000751-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ADALBERTO PEREIRA FADINI

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

ADALBERTO PEREIRA FADINI
maneja o recurso de agravo interno face a decisão que negou seguimento ao seu agravo de instrumento, então interposto contra a decisão que indeferiu seu pedido de antecipação de tutela em que visa que o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, mantenha o pagamento de auxílio-doença até a concessão da aposentadoria ali pretendida, recurso este que restou não conhecido ante a ausência de documentação obrigatória.

Em suas razões aduz o Agravante que (i) ocorreram infortúnios que impossibilitaram suas patronas de cumprir a decisão que determinou a juntada da documentação essencial; (ii) o INSS faze carga dos autos no curso do prazo; (iii) impossibilidade de carga anterior ante o estado de saúde das advogadas que representam o Recorrente àquele tempo; (iv) houve equívoco quanto a petição que ensejou a decisão recorrida, ensejando errônea indicação da peça no agravo de instrumento; (v) a negativa de admissibilidade do agravo de instrumento é extremamente prejudicial ao agravante, que não fora reabilitado, estando sem condições financeiras de garantir o próprio sustento, lhe sendo devido o pagamento de auxílio-doença, indevidamente suprimido; (vi) aplicação do princípio da instrumentalidade das formas; (vii) necessária atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, restando demorada a realização de perícia nos autos de origem a atestar a ausência capacidade laboral.

Assim, requer seja reconsiderada a decisão aqui agravada, para que seja conhecido o agravo de instrumento, conforme a previsão do art. 1.021, §2º, do CPC/15.

Em contrarrazões o INSS aduz a inadmissibilidade ainda do recurso de agravo de instrumento, dizendo-o intempestivo, afirmando, no mérito, a reabilitação do Agravante a não fazer jus ao auxílio-doença.

É o necessário relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, no sentido de conhecer do recurso e a ele negar provimento, mantendo íntegro o aresto hostilizado. É como voto.

VOTO VENCEDOR

ADALBERTO PEREIRA FADINI
maneja o recurso de agravo interno face a decisão que negou seguimento ao seu agravo de instrumento, então interposto contra a decisão que indeferiu seu pedido de antecipação de tutela em que visa que o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, mantenha o pagamento de auxílio-doença até a concessão da aposentadoria ali pretendida, recurso este que restou não conhecido ante a ausência de documentação obrigatória.

Em suas razões aduz o Agravante que (i) ocorreram infortúnios que impossibilitaram suas patronas de cumprir a decisão que determinou a juntada da documentação essencial; (ii) o INSS faze carga dos autos no curso do prazo; (iii) impossibilidade de carga anterior ante o estado de saúde das advogadas que representam o Recorrente àquele tempo; (iv) houve equívoco quanto a petição que ensejou a decisão recorrida, ensejando errônea indicação da peça no agravo de instrumento; (v) a negativa de admissibilidade do agravo de instrumento é extremamente prejudicial ao agravante, que não fora reabilitado, estando sem condições financeiras de garantir o próprio sustento, lhe sendo devido o pagamento de auxílio-doença, indevidamente suprimido; (vi) aplicação do princípio da instrumentalidade das formas; (vii) necessária atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, restando demorada a realização de perícia nos autos de origem a atestar a ausência capacidade laboral.

Assim, requer seja reconsiderada a decisão aqui agravada, para que seja conhecido o agravo de instrumento, conforme a previsão do art. 1.021, §2º, do CPC/15.

Em contrarrazões o INSS aduz a inadmissibilidade ainda do recurso de agravo de instrumento, dizendo-o intempestivo, afirmando, no mérito, a reabilitação do Agravante a não fazer jus ao auxílio-doença.

Pois bem.

De plano rechaço as alegações da Autarquia Previdenciária quanto a intempestividade do recurso de agravo de instrumento do qual deriva o presente agravo interno, posto que, muito claramente, a decisão recorrida naquele recurso é a decisão proferida em 02/12/2021, que nega o pedido liminar de novo pagamento de auxílio-doença, não havendo margem a se contar o prazo da decisão denegatória anterior, proferida ainda em 10/09/2021, como pretende o INSS.

A decisão de 10/09/2021 restou reformulada após pedido de reconsideração do Autor-Agravante, sendo, em 25/08/2021, deferido o benefício por prazo determinado, que uma vez esgotado, deu ensejo a novo pedido de pagamento de auxílio-doença, a dar origem à decisão negatória objeto do agravo de instrumento.

O Agravo de instrumento é, portanto, tempestivo, assim como o é o presente agravo interno, razão pela qual o conheço.

No caso dos autos, interposto o agravo de instrumento, fora proferida decisão inicial (ID 2105205) em que restou consignado que não estavam suficientemente presentes os requisitos próprios à admissibilidade do recurso, na medida em que não acostou aos autos o Agravante a documentação dita obrigatória pelo inciso I, do artigo 1.017, do CPC, em especial, a petição que ensejou a decisão agravada.

Intimado o Agravante para trazer aos autos os documentos faltantes a integralizar a cópia dos autos de origem, mais uma vez deixou de colacionar aos autos a integralidade dos documentos à correta formação de seu instrumento, não colacionando cópia da petição que ensejou a decisão recorrida, dando ensejo à negativa de seguimento, aqui recorrida.

Em seu agravo interno faz menção o Recorrente a infortúnios que lhe inviabilizaram o correto cumprimento da decisão que lhe determinou a juntada da documentação obrigatória.

Aduz, a tanto, que o INSS fez carga dos autos de origem no curso do prazo conferido por este Relator, inviabilizando seu acesso aos autos e inviabilizando a correta instrumentação de seu recurso, adicionando que houve equívoco de uma de suas patronas que indicou erroneamente a petição que ensejou a decisão recorrida, o que se deu, segundo o alegado, em função da impossibilidade de carga dos autos.

De fato, é preciso considerar que o prazo de 05 dias conferidos ao Agravante para colacionar a documentação dita obrigatória teve início em 10/02/2022, a findar-se em 16/02/2022, tendo o INSS realizado carga dos autos de origem em 14/02/2022.

Todavia, tal realidade não fora arguida pelas patronas do Agravante no tempo oportuno, pois ao responderem ao chamado para adequação do recurso, absolutamente nada dispuseram as advogadas a respeito de tal realidade, preferindo se omitir em relação à aqui alegada impossibilidade de realizar carga dos autos de origem e conferir as corretas informações necessárias à formação do instrumento, indicando e trazendo à baila peça processual que definitivamente não poderia ser a petição que deu ensejo à decisão recorrida.

A respeito da petição indicada pela Agravante como petição que ensejou a decisão recorrida para efeitos do inciso I do art. 1.017, do CPC, assim fiz constar na decisão agravada:

“Todavia, tal petitório, (protocolado ainda em 09/08/2021) deu ensejo à decisão do Juízo
a quo
que concedeu ao Agravante o Auxílio-doença Acidentário por 120 dias, datada de
25/08/2021
(ID 2128232).

Ora, a decisão aqui recorrida é aquela que já em
02/12/2021
,
indefere o benefício
, ID 2089085, lá fazendo menção expressa o Magistrado a
“
pedido de antecipação dos efeitos da tutela de fls. 306”
,
petição essa que não encontra-se nos autos.

Portanto, parece haver um contexto que deu ensejo à decisão recorrida e que não fora esclarecido pelo Agravante, pois não trouxe aos autos os documentos necessários e indispensáveis a tanto.

A decisão de ID 2128232 concedia o benefício ao Agravante, mas, pelo consta destes autos, teria o Juízo
a quo,
inadvertidamente, proferido nova decisão em sentido contrário, o que não me parece corresponder à realidade dos autos de origem, dúvida que não foi possível dirimir porque não trouxe o Agravante os elementos necessários à formação de seu instrumento.

Ao Agravante bastaria colacionar cópia integral dos autos de origem ou mesmo cópia da petição de fls. 306
mencionada na decisão recorrida
, mas, mesmo após expressamente intimado a suprir a deficiência dos autos, não cuidou o Recorrente em trazer à colocação os elementos pertinentes, embora lhe tenha sido discriminado na decisão de ID 2105205 a documentação dita necessária e indispensável, especialmente a petição que ensejou a decisão recorrida.

A ausência da documentação, além de revelar ofensa expressa ao disposto no inciso I, do art. 1017, do CPC, impõe verdadeira inviabilidade de que tenha este Tribunal a exata compreensão do contexto dos autos em que proferida a decisão recorrida.”

Evidencia-se que a petição indicada pelo Recorrente não poderia ser a petição que ensejou a decisão recorrida, posto que interposta muito antes da decisão, antes mesmo da primeira decisão que deferiu do pedido de auxílio-doença, não guardando relação alguma com a decisão efetivamente recorrida.

Veja-se, ademais, que na primeira oportunidade que lhe cabia falar nos autos, nada trouxe o Agravante a respeito da alegada carga, que somente agora alega como capaz de lhe causar prejuízo.

A preclusão me parece manifesta na hipótese presente.

Perfeitamente possível ao Recorrente àquele tempo e naquelas circunstâncias, informar que a inadvertida carga dos autos pelo INSS irrompeu o prazo processual conferido por este Relator, inviabilizando o acesso ao feito de origem, circunstância que, naturalmente, lhe serviria à devolução do prazo ofertado.

Contudo, preferiu a parte omitir-se sobre tal realidade, parecendo mesmo que o acesso aos autos não lhe era essencial, ao que atentou apenas após o equívoco que confessadamente diz ter cometido uma de suas patronas, realidade para a qual não lhe socorre o sistema de preclusão.

Chamo a atenção para o fato de que na decisão recorrida o Juízo
a quo
é expresso ao dizer que seu
decisum
estava a decidir “o pedido de antecipação dos efeitos da tutela,
às fls. 306
”. (grifei)

Veja-se que há expressa menção na decisão
a quo
à petição que ensejou a decisão recorrida e mesmo assim não logrou o Recorrente em trazê-la aos autos, a não se justificar o equívoco alegado, a despeito da carga dos autos,
data venia
.

Nesse mesmo sentido, a decisão deste Relator ao determinar a adequação do instrumento é muito clara ao apontar que a peça faltante é aquela que deu ensejo à decisão recorrida, o que se soma a expressa menção feita pelo Juízo
a quo
em seu
decisum
, a impor o entendimento de que escusa não havia ao correto entendimento das patronas quanto ao documento faltante.

Portanto, não se trata aqui de formalismo desmedido, nem tampouco de desconsideração com a arguida realidade econômica deficitária da Parte, mas, sim, de adequado cumprimento da Lei Processual, eis que plenamente conferido ao Recorrente a possibilidade de adequar seu recurso, mas assim não o fez, insistindo na equivocada formação do instrumento, a inviabilizar o conhecimento do recurso, o que se dá no
estrito cumprimento da Lei Processual, que deve amparar, também, o direito do Recorrido de ver não conhecido o recurso que não se mostra adequado à lei vigente.

Portanto, o conhecimento do recurso segundo a realidade apresentada pelo Recorrente se mostrou inviável, conforme a expressa previsão legal (art. 1.017, I, do CPC), não servindo as escusas dos advogados da Parte a mudar essa realidade, mormente quando não trazidas aos autos no momento devido (preclusão).

Diante de toda essa realidade, não tenho dúvidas de que a decisão aqui agravada resta acertada, enquanto descumprido o requisito legal impositivo, impondo-se a inadmissão do agravo de instrumento ante a ausência de peça obrigatória, a teor do inciso I, do art. 1.017 do CPC.

Em face do exposto, conheço mas
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno e de consequência indefiro o pedido de reconsideração vertido no ID 2204678.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSÃO. AUSÊNCIA PEÇA OBRIGATÓRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Ao responderem ao chamado para adequação do agravo de instrumento (art. 1.017, I, CPC), absolutamente nada dispuseram as advogadas a respeito da carga dos autos de origem, preferindo se omitir em relação à aqui alegada impossibilidade de conferir as corretas informações necessárias à formação do instrumento, indicando e trazendo à baila peça processual que definitivamente não poderia ser a petição que deu ensejo à decisão recorrida. Preclusão.

II - Há expressa menção na decisão
a quo
à petição que ensejou a decisão recorrida e mesmo assim não logrou o Recorrente em trazê-la aos autos, a não se justificar o equívoco alegado, a despeito da carga dos autos.

III - A decisão deste Relator ao determinar a adequação do instrumento é muito clara ao apontar que a peça faltante é aquela que deu ensejo à decisão recorrida, o que se soma a expressa menção feita pelo Juízo
a quo
em seu
decisum
, a impor o entendimento de que escusa não havia ao correto entendimento das patronas quanto ao documento faltante.

IV - Recurso conhecido mas não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.